Tribunal: TJSP
Processo: 2257571-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PRETENSÃO DA EXECUTADA DE SUBSTITUIÇAO DA PENHORA – RECUSA DO AUTOR – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DA EXECUTADA – REJEIÇÃO – Caso em que a executada pretende afastar a constrição de imóveis já efetivada nesta execução para substituir por penhora no rosto dos autos de Ação Civil Pública, em que há bens dados como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PRETENSÃO DA EXECUTADA DE SUBSTITUIÇAO DA PENHORA – RECUSA DO AUTOR – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DA EXECUTADA – REJEIÇÃO – Caso em que a executada pretende afastar a constrição de imóveis já efetivada nesta execução para substituir por penhora no rosto dos autos de Ação Civil Pública, em que há bens dados como garantia da dívida daquela ação coletiva, envolvendo o empreendimento do qual o exequente era comprador – Admissibilidade da recusa do credor – Observância da ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC - Princípio da menor onerosidade do executado não pode prevalecer em detrimento do direito do autor à efetividade da execução pelo meio mais célere – Inadmissibilidade de alegação genérica de menor onerosidade – Pretensão da executada que não se insere na hipótese de penhora no rosto dos autos - Demanda coletiva, no caso, não prejudica a execução individual - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257571-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que são agravantes
H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA e ASSUÃ CONSTRUÇÕES
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, são agravados JOSÉ ROBERTO
GALAZZO e APARECIDA ANA CASSIOLA GALAZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257571-13.2020.8.26.0000 -Voto no 16738/asc
2
Agravo de Instrumento no 2257571-13.2020.8.26.0000
Agravante: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA E OUTRO
Agravado: JOSÉ ROBERTO GALAZZO E OUTRO
VOTO no 16738/asc
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

RESOLUÇÃO
CONTRATUAL

PRETENSÃO DA EXECUTADA DE SUBSTITUIÇAO
DA
PENHORA

RECUSA
DO
AUTOR

INDEFERIMENTO

INCONFORMISMO
DA
EXECUTADA REJEIÇÃO Caso em que a executada
pretende afastar a constrição de imóveis já efetivada nesta
execução para substituir por penhora no rosto dos autos de
Ação Civil Pública, em que há bens dados como garantia da
dívida daquela ação coletiva, envolvendo o empreendimento
do qual o exequente era comprador Admissibilidade da
recusa do credor
Observância da ordem legal de
preferência prevista no art. 835 do CPC - Princípio da
menor onerosidade do executado não pode prevalecer em
detrimento do direito do autor à efetividade da execução
pelo meio mais célere
Inadmissibilidade de alegação
genérica de menor onerosidade Pretensão da executada
que não se insere na hipótese de penhora no rosto dos autos
- Demanda coletiva, no caso, não prejudica a execução
individual
-
Decisão
mantida

NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada,
nos autos do cumprimento de sentença, contra a r. decisão que indeferiu a substituição da
penhora dos bens indicados pelo exequente, mantendo a constrição já providenciada.
A agravante requer a reforma da r. decisão para que seja
levantada a penhora daqueles imóveis, deferindo-se a constrição judicial no rosto dos autos
da Ação Civil Pública, processo no 1005207-22.2015.8.26.0071, em trâmite perante a 1a
Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, em que há imóveis indicados, vez que os bens ali
outorgados em garantia abrangem os direitos exigidos nesta execução. Sustenta que os bens
dados como garantia naquela demanda coletiva são suficientes para o crédito de todos os
adquirentes de lotes do Residencial Pamplona, inclusive o nesta via perseguido, devendo ser
observado o meio executivo menos oneroso e que também proporcionará a satisfação do
débito, suscitando o princípio da menor onerosidade ao executado, nos termos do art. 805,
parágrafo único do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257571-13.2020.8.26.0000 -Voto no 16738/asc
3
O agravado ofereceu resposta.
Não houve oposição julgamento virtual.
É o breve relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença relativo a crédito
oriundo de sentença de resolução contratual com restituição de valores mais multa
contratual, envolvendo a compra e venda de lote de terreno celebrado entre as partes.
A controvérsia diz respeito à indicação para penhora e garantia
da execução de imóveis pertencentes às executadas, que pedem sejam substituídos pela
penhora no rosto dos autos da Ação Civil Público, onde alegam existir bens já dados em
garantia suficientes para todas as dívidas relativas ao empreendimento em questão.
Por outro lado, o exequente não concorda com a substituição da
penhora, sustentando intenção de procrastinar a satisfação do débito pelas executadas, que
até agora não haviam indicado qualquer bem para quitação da dívida, vindo a pedir a
substituição somente depois de formalizada a constrição dos bens por ele indicados.
Além disso, o exequente sustenta que há centenas de
consumidores credores de lotes de terreno do Residencial Pamplona, cujo empreendimento
foi considerado ilegal e teve suas obras paralisadas, não sendo crível a tese de que os bens
indicados na ação coletiva serão suficientes para a quitação de todo o devido naquele
processo e ainda satisfazer o crédito desta execução. Afirma ainda que sequer há certeza
quanto ao momento em que aqueles valores poderão ser liberados, tratando-se de meio
executivo mais dificultoso para a satisfação do crédito.
Nada obstante a insurgência recursal, com razão o agravado, de
modo que nenhum reparo comporta a respeitável decisão.
A recusa do credor quanto à substituição de bens imóveis à
penhora é admissível, diante do dever de observância da ordem estabelecida no art. 835 do
CPC. A penhora no rosto dos autos da ação coletiva cede diante da penhora do bem imóvel
já efetivada nestes autos, de modo que o princípio da menor onerosidade do executado não
pode se sobrepor ao interesse do credor à satisfação do crédito pelos meios mais simples e
céleres para a efetividade da execução.
Ademais, a penhora no rosto dos autos diz respeito à constrição
de direitos do executado em outro processo para satisfação do crédito do exequente, que é
credor do titular de direitos da outra ação, o que não ocorre no caso destes autos.
O que a executada pretende com seu inconformismo é que o
crédito do exequente seja reunido com o crédito dos beneficiários daquela ação civil
pública, o que não se insere na previsão legal relativa à penhora no rosto dos autos, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257571-13.2020.8.26.0000 -Voto no 16738/asc
4
certo que a existência de demanda coletiva, no caso, não prejudica a ação individual.
Importa observar a dupla finalidade que deve atender os meios
de constrição para execução do débito, que é a satisfação do credor do modo mais célere
possível, através da forma menos onerosa ao devedor.
Daí porque deve ser mantida a decisão recorrida.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição
de embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo,
prequestionada toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até
mesmo infralegal, na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a
todas as questões controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de
que não está o colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos
legais suscitados pelas partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo
1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra
o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte
embargante manifestar expressa oposição na própria petição de interposição
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)